Tribunal: TJDFT
Processo: 0060959-71.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060959-71.2010.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: BANDEIRANTE COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, RUECH SARKIS SIMÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição. Parcelamento do débito tributário. SITAF. A mera informação dada pela Fazenda Pública advinda do SITAF, noticiando o parcelamento do débito tributário, não comprova inequívoco reconhecimento da dívida pelo devedor nem, por conseguinte, causa interruptiva da prescrição - CTN 174, parágrafo único, IV -, consumada no caso. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, 405 e 435, todos do Código de Processo Civil, bem como 174, parágrafo único, e inciso IV, do Código Tributário Nacional, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame, ao argumento de serem idôneas as certidões fiscais de parcelamento do débito (registro no SITAF - print) para demonstração do mencionado parcelamento, a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Assevera que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal SITAF são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, órgão responsável pelo lançamento e administração dos créditos tributários que, em seu entendimento, gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, 405 e 435, todos do CPC, bem como 174, parágrafo único, e inciso IV, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027